Tribunal: TJMT
Processo: 1022549-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022549-72.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): BANCO BRADESCO S/A
RECORRIDOS: ANTONIO CARLOS ESPINOLA MORAES E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 119891975):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS - CAPITALIZAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.
As matérias relativas à alegação de equívocos nos cálculos periciais e de inclusão supostamente indevida de capitalização de juros, não foram objetos da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso”. (N.U 1022549-72.2021.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 02/03/2022).
A parte recorrente alega violação ao artigo 494, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “ (...) Como exposto de maneira didática pelo Banco em seu recurso, os cálculos elaborados e posteriormente homologados, pelo magistrado de piso efetivamente contém inexatidões que não podem ser acorbertadas pelo manto de um instituto tão relativo como o é o da preclusão”. (...) Entende o Banco, em vista disso, que acobertar equívocos em cálculos em vista de suposta preclusão consumativa quando se há previsão expressa em lei (inciso I, artigo 494) a respeito de sua não incidência não se afigura justo”.
Recurso tempestivo (id. 122799452).
Sem contrarrazões, conforme id. 126071167.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. (...)
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n)
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 494, I, do CPC, a parte recorrente alega que os cálculos homologados pelo juiz de primeiro grau que foram realizados pelo perito judicial, padecem de erros, e, assim, não podem ser acobertados pelo manto da preclusão.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) Por outro lado, o agravante alega a existência de equívocos nos cálculos realizados pela contadoria judicial ao incluir valores devidos em relação ao Plano Bresser na conta poupança no 1.041.208-00, bem como assevera que foi utilizada capitalização composta nos cálculos, o que não entende ser admissível. No entanto, do exame, nota-se que as matérias não foram tratadas na petição da impugnação ao cumprimento de sentença, nem mesmo na impugnação ao laudo pericial e, por consequência, não foram objetos da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso”. (id. 119891975) (g.n)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, inovação recursal, uma vez que as matérias não foram tratadas na petição da impugnação ao cumprimento de sentença, nem na impugnação ao laudo pericial.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ademais, verificar se os cálculos apresentados pelo perito contábil mostram-se adequados, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STJ, e faz incidir o óbice sumular 7/STJ. (AgInt no AREsp n. 1.368.750/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 14/6/2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça